Tribunal: TJMT
Processo: 1000654-94.2021.8.11.0084
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000654-94.2021.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ABEDENEGO GELIO - CPF: 961.345.771-20 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), SERGIO MARCOS DE PAULA - CPF: 569.896.361-49 (APELANTE), IVANETE FRANCISCO DE MENDONCA PAULA - CPF: 030.529.781-36 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – ALONGAMENTO DE DÍVIDA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPRESCINDIIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS DE 12% AO ANO – PACTUAÇÃO ABAIXO DO LIMITE PERMITIDO – JUROS MORATÓRIOS – REGRAMENTO ESPECÍFICO – LIMITAÇÃO EM 1% AO ANO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS PACTUADA – POSSIBILIDADE – MULTA CONTRATUAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A securitização (alongamento da dívida) é direito do devedor,

desde que preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, a existência de requerimento junto à instituição financeira.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ).

“
Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros
”. (REsp 1333977/MT).

Os juros remuneratórios, nas cédulas de crédito rural, estão limitados ao percentual de 12% ao ano, porquanto não há comprovação de que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, conforme se vê da legislação específica que rege essa modalidade contratual.

Demonstrado que na espécie os juros moratórios foram pactuados de acordo com estabelecido na legislação de regência, qual seja, 1% (um por cento) ao ano, não há falar em irregularidade contratual.

Segundo o Código de Defesa do Consumidor, a multa moratória deve se limitar ao patamar máximo de 2% (dois por cento) do valor da prestação.

Em cédulas de crédito rural não se admite a cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência, verificado que não houve a cobrança, desnecessário declarar a ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000654-94.2021.8.11.0084

APELANTE: ABEDENEGO GELIO, SERGIO MARCOS DE PAULA, IVANETE FRANCISCO DE MENDONCA PAULA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

Proc. referência
: Embargos à execução n. 1000654-94.2021.8.11.0084 - Vara Única da Comarca de Apiacás

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Abedenego Gelio, Sergio Marcos de Paula, Ivanete Francisco de Mendonca Paula.

AÇÃO
: Embargos à execução opostos por Abedenego Gelio, Sergio Marcos de Paula, Ivanete Francisco de Mendonca Paula em desfavor de Banco do Brasil S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás)
julgou improcedente
o pedido da demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça deferido.

APELO
: os apelantes sustentam, em síntese, o direito à prorrogação da dívida rural e a desnecessidade do pedido administrativo, bem como que há cobrança de capitalização de juros sem a previsão expressa e a ilegalidade da cobrança da comissão de permanência e, ainda, que há incidência de encargos abusivos durante o período de normalidade das operações, porquanto requerem a reforma da sentença, a fim de declarar a descaracterização da mora.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 188371678.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de determinar o alongamento da dívida, bem como saber se é caso afastar a cobrança de capitalização de juros, se ficou caracterizada a cobrança de comissão de permanência.

A lide advém da Ação de Execução n. 1000550-39.2020.8.11.0084, aparelhada pela Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00528-3, firmada em 18/01/2017, financiamento para aquisição de bovinos, em que consta como garantia 66 (sessenta e seis) vacas da raça Nelore, com 38 meses, que totaliza R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), a ser pago em 8 parcelas anuais com início em 01/01/2020; o credor Banco do Brasil S.A. busca receber a quantia atualizada de R$ 112.216,39 (cento e doze mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos).

Os executados opuseram os Embargos de Devedor objetivando ver decretado o excesso de execução, por conseguinte, a descaracterização da mora.

A sentença ora impugnada julgou improcedentes os pedidos dos Embargos de Devedor, por considerar que não ficou demonstrado o excesso de execução.

Quanto ao pedido de alongamento da dívida rural, a Lei 7.843/1999 em seu art. 4º, parágrafo único, dispõe que:

Fica assegurada a prorrogação dos vencimentos de operações rurais, obedecidos os encargos vigentes, quando o rendimento propiciado pela atividade objeto de financiamento for insuficiente para o resgate da dívida, ou a falta de pagamento tenha decorrido de frustração de safras, falta de mercado para os produtos ou outros motivos alheios à vontade e diligência do devedor, assegurada a mesma fonte de recursos do crédito original
.

Por sua vez, a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei
.

Ocorre que essa prorrogação de dívida resultante de crédito rural não é automática em qualquer situação. Para que o devedor possa fazer jus ao benefício é necessário que cumpra uma série de requisitos legais.

Além do mais, a aludida benesse somente é concedida quando a parte devedora a solicita diretamente à instituição credora.

Dessa forma, os devedores precisavam, primeiramente, terem feito um pedido administrativo ao banco, o que não ficou demonstrado. Logo, não pode ser presumido.

Ressalta-se, em que pesem as alegações, os embargantes, aqui apelantes, não trouxeram qualquer comprovante de que fora feito pedido na esfera administrativa e do seu indeferimento. Não há demonstração até mesmo da alegada frustração da safra, que teria prejudicado a criação de gado bovino.

Sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – FALTA DE REQUERIMENTO DOS MUTUÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO – CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1.
A solicitação pelo devedor da prorrogação da dívida é requisito essencial para a sua validade, conforme determina a legislação de regência, o que não ocorreu no presente caso
.

2. Como se isso não bastasse, infere-se que ação executiva foi proposta depois de 12 (doze) anos depois do vencimento do título, de maneira que a dívida já estava culminada pela prescrição. (N.U 0004912-89.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) (g.n)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA VINCULADA A SEGURO AUTOMÁTICO PENHOR RURAL – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – PREVISÃO CONTRATUAL DE EXCLUSÃO EXPRESSA DA COBERTURA PARA SINISTROS RELATIVOS À PERÍODO ANTERIOR À COLHEITA – PRETENDIDA RESPONSABILIDADE DO BANCO PELA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA

TODO O CICLO PRODUTIVO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CNTRATUAL – PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Se a parte contratou seguro cujo prêmio tem valor determinado em razão de a cobertura securitária ser limitada à lavoura após a colheita, não pode o Poder Judiciário interferir na relação contratual e ampliar a cobertura para estender a indenização securitária às lavouras não colhidas, cujo valor do prêmio, obviamente, seria muito superior ao contratado.

Não há falar-se em responsabilização do banco se não há previsão na Cédula Rural Pignoratíciapara que a instituição financeira contratasse seguro com cobertura para todo ciclo produtivo da lavoura de soja.

O alongamento da dívida está condicionado ao preenchimento de requisitos legais, competindo ao autor comprovar que formulou requerimento formal via administrativa. Logo, não demonstrado tal pedido, não há falar-se em prorrogação da dívida
. (N.U 0006634-34.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022) (g.n)

Como se vê, a prorrogação da dívida em questão consubstancia-se em direito subjetivo do devedor, que depende do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, da existência de requerimento junto à instituição financeira, conforme determina a legislação de regência.

Destaca-se, a solicitação formal pelo devedor da prorrogação da dívida é requisito essencial para a sua validade, as instituições financeiras não têm o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida.

Nesse sentido, a sentença consignou:

“A Lei que elenca os requisitos para o alongamento da dívida é a de n° 11.775/08, contudo, no presente caso, verifico que os Embargantes não comprovaram seu direito nos autos, aliás, sequer mencionaram em quais hipóteses elencadas na Lei se enquadrariam, bem como não trouxeram prova alguma de que tenham feito o pedido de alongamento da dívida na esfera administrativa.

Tem-se, portanto, que os Embargantes não comprovaram que seu débito efetivamente preenche os requisitos previstos na Lei 11.775/08, ônus esse que lhes incumbiam, não fazendo jus ao deferimento do alongamento da dívida”.

Como se vê, a sentença não comporta reparos neste ponto.

No mais, do conjunto probatório, notadamente da Cédula em questão, verifica-se que para o período da normalidade foram cobrados juros remuneratórios à taxa de 5,5% ao ano, capitalizados mensalmente, bem assim que para a inadimplência foram cobrados juros de mora de 1% ao ano, mais a multa de 2% sobre o saldo devedor final.

Assinala-se que é permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Sobre esta questão veja o verbete da Súmula 539 do STJ:

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 543-C. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. ENUNCIADO 93 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. MORA CARACTERIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO.

1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros.

3. O deferimento da cobrança da comissão de permanência, sem recurso da parte adversa, apesar de constituir encargo sem previsão legal para a espécie, impede a cumulação com os demais encargos da mora.

4. Tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral".

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 1333977/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 12/03/2014)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
CÉDULA RURAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGALIDADE. SÚMULA Nº 93 DO STJ. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL NÃO INDICADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Nos termos da Súmula nº 93 do STJ, admite-se, nos contratos de crédito rural, a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada.

3. A efetiva contratação de juros capitalizados mensalmente é circunstância que não pode ser revista em grau de recurso especial tendo em vista o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

4. Inviável análise de recurso especial interposto pela alínea c do permissivo constitucional que não indica, com clareza e precisão, os dispositivos de lei federal em relação aos quais haveria dissídio jurisprudencial. Incidência da Súmula nº 284 do STF.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1566235/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019)

No caso, ficou demonstrada a expressa capitalização mensal dos juros cobrados pela instituição financeira apelada, nesse sentido a sentença impugnada registrou:

“Em que pese os argumentos dos embargantes, não ha que se falar em abusividade na capitalização dos juros, uma vez que é pacífico em nossos Tribunais que a capitalização é admitida em contratos de mútuos, ainda que formalizados sob a forma de cédulas de crédito rural, bancário ou imobiliário, desde que expressamente prevista e o ajuste tenha sido celebrado a partir da publicação da Medida Provisória n.º 1.963-17 (31.3.00).

Tal entendimento já foi sumulado pelo C. STJ: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (Súmula n.º 539/STJ).

No mesmo sentido, destaca-se o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.333.977/MT (Tema 654), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, tendo concluído que é permitida a capitalização de juros com periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, desde que expressamente pactuada, (...).

Nessa linha de intelecção, em caso de inadimplemento, admite-se apenas a elevação dos juros de mora em 1% (um por cento) ao ano. De modo que devem ser limitados os encargos moratórios nesse patamar, excluída eventual cobrança de comissão de permanência.

No que toca a capitalização de juros, o verbete sumular nº93 do STJ assevera que: "A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros". (Súmula 93). Contudo, a capitalização de juros somente será devida se expressamente pactuada.

Analisando o contrato firmado entre as partes, verifica-se que há a expressa indicação da capitalização dos juros (cláusula que estabelece sobre os encargos financeiros), assim, não há que se falar em afronta aos direitos básicos do consumidor, razão pela qual não assiste razão a embargante
”. (g.n)

Logo, estabelecida de forma expressa a capitalização de juros, configura devida e não há falar em nulidade.

Ressalta-se, os juros remuneratórios, nas cédulas de crédito rural, estão limitados ao patamar 12% ao ano, porquanto não há comprovação de que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual. Sucede que, na hipótese, o percentual está abaixo do limite permitido.

Frisa-se, quanto à limitação dos juros remuneratórios à taxa de 12% ao ano, nesse ponto, verifica-se que não há ilegalidade, porquanto, no caso, foi pactuado à taxa de 5,5% ao ano.

Dessa forma e, por consequência, não cabe falar em revisão para redução dos juros remuneratórios ou descaracterização da mora.

Na mesma linha, a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia é acobertada pelos benefícios do Decreto-Lei n. 167/1967, por isso não cabe contratação de juros moratórios superior a 1% (um por cento) ao ano.

Na espécie, verifica-se que a pactuação está de acordo com estabelecido na legislação de regência.

Da mesma forma, observa-se que a multa de mora pactuada está no percentual admitido pela lei do consumidor, vale dizer, foi pactuada no percentual de 2%. Portanto, nesse ponto, não há dizer em ilegalidade do título.

Sobre esse tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COOPERATIVA. APLICAÇÃO DO CDC. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO PARA 2%. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "equiparando-se a atividade da Cooperativa àquelas típicas das instituições financeiras, aplicáveis são as regras do CDC, a teor do enunciado sumular 297/STJ" (AgRg no Ag 1.088.329/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti). 2. Na espécie, as cédulas de produto rural foram emitidas com a finalidade de fornecer ao recorrente recursos financeiros para financiar sua atividade agrícola. 3.
Nas contratações celebradas após a edição da Lei 9.298/96, que alterou o CDC, a multa moratória deve incidir no percentual máximo de 2% (dois por cento).

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1219543/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017) (g.n)

No que tange à comissão de permanência, conforme os documentos colacionados, bem como registrado pela sentença, “
verifica-se que não houve a cobrança, portanto, desnecessário declarar a ilegalidade
”.

Por derradeiro, registra-se que somente ocorre a descaracterização da mora do devedor se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade, fato que não ocorre no caso, diante da legalidade dos encargos cobrados durante a normalidade do contrato.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para em 15% sobre o valor atualizado da causa, contudo suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024